Tribunal: TJMT
Processo: 0007773-37.2019.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007773-37.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO BATISTA COSTA - CPF: 019.622.111-00 (APELADO), CLAUDINEIA DE SOUZA MORAIS (APELANTE), CLAUDINEIA DE SOUZA MOREIRA - CPF: 005.788.171-52 (APELANTE), ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (ASSISTENTE), SERGIO BATISTA COSTA - CPF: 019.622.111-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007773-37.2019.8.11.0006

APELANTE: CLAUDINEIA DE SOUZA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL –
RECURSO DO RÉU - CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA MAJORADO PELO ANONIMATO (CP, ART. 339 § 1°) - DELITO CONSUMADO - ARREPENDIMENTO POSTEIROR - IMPOSSIBILIDADE - REPARAÇÃO DO DANO NÃO COMPROVADO - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS DEVIDAMENTE VALORADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A premeditação não é inerente ao crime de denunciação caluniosa, porque este pode ser realizado sem qualquer planejamento, bastando, para tanto, que o agente, com vontade e consciência da ilicitude, cause a instauração de inquérito policial ou outro procedimento investigatório, imputando falsamente um crime a uma pessoa sabidamente inocente.

O arrependimento posterior somente ocorrerá caso o dano for reparado até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. A simples confissão não elide e nem repara os danos materiais e morais ocasionados pela denunciação caluniosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007773-37.2019.8.11.0006

APELANTE: CLAUDINEIA DE SOUZA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudinéia de Souza Moreira contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres-MT, que a condenou pela pratica do crime tipificado no artigo 339, §1°, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária de 04 (quatro) salários mínimos em favor da vítima Sérgio Batista Costa.

Em suas razões, a apelante sustenta que as circunstancias judiciais foram valoradas de maneira equivocada, pelo que postula pela reforma da sentença com escopo de diminuir a reprimenda imposta.

A apelante ainda pugnou pela aplicação da causa de diminuição pelo arrependimento posterior.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação. (id 195869211)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso de apelação (id 203027171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007773-37.2019.8.11.0006

APELANTE: CLAUDINEIA DE SOUZA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante busca que seja realizada uma nova valoração das circunstâncias judiciais, a fim de ver a sua pena mitigada, bem como que seja aplicado ao caso o instituto do arrependimento posterior.

Das circunstâncias judiciais.

O juízo sentenciante valorou negativamente 04 circunstâncias judiciais, fixando a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A culpabilidade
foi considerada elevada, porquanto houve premeditação no crime.

Não verifico qualquer equívoco na valoração desta circunstância judicial.

Embora a apelante alegue que a premeditação seria inerente ao tipo penal da denunciação caluniosa, não interpreto o dispositivo legal desta maneira. Isso porque, por óbvio, há sim como denunciar alguém sem premeditar, bastando, para tanto, que a conduta não revista de maiores planejamentos. Pode o agente, por exemplo, sem qualquer tipo de plano pretérito, simplesmente comparecer a uma delegacia e noticiar falsos fatos delituoso, imbuído com a vontade de caluniar determinada pessoa.

No caso dos autos, não foi isso que ocorreu. Para fim de efetivar a denunciação caluniosa, a apelante acabou por forjar um crime de tráfico de drogas, deslocando-se até uma praça da cidade para comprar uma porção de entorpecente, o qual veio a ser utilizada para incriminar seu ex-companheiro.

Além de adquirir a droga para tal fim e colocar na bolsa de seu companheiro, a apelante ainda contratou alguém para fazer uma denúncia anônima.

Tais fatores são mais do que suficientes para caracterizar uma premeditação, a qual possui o atributo de tornar ainda mais reprovável o crime.

Para o Superior Tribunal de Justiça, aliás, a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base, consoante jurisprudência pacífica da Corte. (Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Mm. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Mm. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta.

Sendo assim, não há o que alterar nesta parte.

Ao mesmo modo,
o motivo do crime
também foi considerado como vetor negativo, posto que a ação deu-se por ciúmes.

Também agiu com acerto o juízo sentenciante, visto que incriminar alguém simplesmente por vingança caracteriza sim motivo fútil, dado existirem outras maneiras de enfrentar o fim de um relacionamento conjugal, sem querer prejudicar outra pessoa por não aceitar um simples fato da vida.

Sendo assim, não há o que alterar nesta parte.

Já a
circunstância do crime
foi negativada diante da complexidade da contuda da apelante, a qual envolveu diversos atos, como compra de drogas e contratação de uma pessoa específica para noticiar o fato à policia, além de a apelante ter escondido o entorpecente na bolsa do ofendido.

Esse vetor também foi valorado corretamente, pois, além de adquirir a droga para tal fim e colocar na bolsa de seu companheiro, a apelante ainda contratou alguém para fazer uma denúncia anônima.

Realmente tais fatores ultrapassaram o contexto normal do delito de denunciação caluniosa, posto que a apelante envolveu outras pessoas na trama com o fim de conseguir seu intento criminoso, inclusive adquirindo ilegalmente a droga utilizada para incriminação falsa.

Por fim, a última circunstância judicial valorada negativamente foi a
consequência do crime
, porquanto o ofendido ter ficado segregado por 03 dias em razão da denunciação caluniosa.

Também entendo que o fato do ofendido ter sido preso em flagrante delito é fator mais do que suficiente para justificar a valoração negativa neste ponto, pois não houve uma mera instauração de investigação, mas, sim, a concretização de uma grave medida corporal segregativa, baseada em falsas notícias.

Considerado que o juízo valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais destacadas, nada há que ser alterado na pena base.

Das circunstâncias legais.

Nada vejo de errado nesta parte da sentença, posto que o magistrado sopesou corretamente a circunstância atenuante pela confissão espontânea e afastou com acerto a agravante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal.

Das causas de aumento e diminuição de pena.

Também nada deve ser retocado nesta fase, já que houve o correto reconhecimento e ponderação da causa de aumento em razão do anonimato da denunciação caluniosa.

Do arrependimento posterior
.

A apelante ainda pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal.

Segundo sua defesa técnica, a apelante amenizou as consequências do delito quando veio a confessá-lo, já que, caso não tivesse confessado, jamais teriam descoberto a farsa e o ofendido teria sido condenado.

Em que pese os argumentos defensivos, o instituto do arrependimento posterior é inaplicável na hipótese dos autos, porquanto não presentes seus pressupostos autorizadores.

O artigo 16 do Código Penal dispõe seguinte:

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Infere-se que o arrependimento posterior somente ocorrerá caso o dano for reparado até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime.

No feito em análise, malgrado a confissão do crime, o dano não foi reparado, posto que o ofendido ficou detido por 03 dias e, ainda, foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, conforme se vê na denúncia e demais documentos inseridos no id 195867655 - Pág. 19-33.

A simples confissão da acusada não elide os danos acarretados pela denunciação caluniosa, mesmo porque tal atitude é mais benéfica a ela do que ao ofendido, o qual se viu preso e processado injustamente.

O crime tipificado no artigo 339 do Código Penal se consuma no momento da instauração do procedimento investigatório, independentemente do seu resultado final, visto que a administração da justiça é prejudicada quando, induzida por uma falsa denunciação caluniosa, acaba iniciando persecução penal em face de uma pessoa sabidamente inocente.

Lembro que o arrependimento posterior é cabível nos crimes patrimoniais e em delitos diversos, desde que estes últimos apresentem efeitos de natureza patrimonial.

No caso, vejo que a conduta delitiva da apelante foi capaz de gerar duas espécies de danos ao ofendido, um de cunho material e outro viés moral.

A confissão da acusada não repara tais danos, já que isso somente poderia ocorrer caso houve a efetiva comprovação do ressarcimento de eventuais valores gastos pelo ofendido com advogados em razão das falsas imputações, também como a compensação pelos danos morais decorrentes da injusta prisão e persecução penal que sofreu. Tudo isso antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim manter inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024